Tribunal: TJSP
Processo: 1017213-85.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais– Cobrança de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome – Sentença que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em virtude da ausência de juntada de procuração "específica, com menção expressa ao presente litígio e com reconhecimento de firma, por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais– Cobrança de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome – Sentença que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em virtude da ausência de juntada de procuração "específica, com menção expressa ao presente litígio e com reconhecimento de firma, por autenticidade" – Insurgência da autora – POSSIBILIDADE DE PRONTO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO - Matéria atinente à "abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como 'Serasa Limpa Nome' e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção" que se encontra afetada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 2026575-11.2023.8.26.0000, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre tais temas - Viabilidade, contudo, de imediato enfrentamento do presente apelo, na medida em que não se relaciona com o exame dos referidos assuntos, mas versa, na verdade, sobre pedido de anulação da r. sentença que indeferiu a peça vestibular - CERNE RECURSAL – Peculiaridades do caso que indicam a necessidade da juntada de procuração específica pela parte requerente – Providência de simples cumprimento – Ausência de justificativa plausível para a inércia da parte – Indícios de advocacia predatória verificados – Contexto que indica o acerto do Juízo ao determinar a providência, de forma a repelir o uso abusivo do Poder Judiciário - Comunicado n. 02/2017 do NUMOPEDE que prevê a possibilidade de averiguação da validade da assinatura em procuração ou o conhecimento da parte acerca da existência da lide e de seu desejo de litigar - Precedentes - Sentença mantida – RECONHECIDA, PRELIMINARMENTE, A POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DO APELO, NO MÉRITO NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.